Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-68.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000739-68.2019.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MEGA FEIRAO DO BRAS EIRELI - ME - CNPJ: 25.293.928/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), GUSTAVO DA SILVA REGIANE - CPF: 086.379.449-14 (ADVOGADO), SALIR PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 006.765.189-58 (ADVOGADO), MAURICIO BLANCH BENITES (RECORRIDO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), Municipio de Comodoro (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO DA SILVA REGIANE - CPF: 086.379.449-14 (ADVOGADO), MEGA FEIRAO DO BRAS EIRELI - ME - CNPJ: 25.293.928/0001-32 (RECORRIDO), SALIR PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 006.765.189-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA EVENTO – MERA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO COMÉRCIO LOCAL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE INICIATIVA, CONCORRÊNCIA E DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

Afigura-se ilegal e abusivo o ato de indeferimento de expedição de alvará para realização de evento, ao simples argumento de prejuízo ao comércio legal.

Direito líquido e certo à realização da feira, em observância aos princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência e exercício de qualquer atividade econômica.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária Cível, de
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos do Mandado de Segurança no
1000739-68.2019.8.11.0046
, impetrado por
MEGA FEIRAO DO BRAS EIRELI - ME
contra ato de preposto do Município de Comodoro, que concedeu a ordem mandamental, para fins de autorização da realização do evento Mega Feirão do Brás, entre os dias 19 a 22 de abril de 2019, à Rua Santa Catarina S/N, no Município de Comodoro.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Mega Feirao do Bras Eireli impetrou ação mandamental contra ato perpetrado pelo Coordenador de Tributação e Fiscalização do Município de Comodoro..

Narra na exordial que requereu a expedição de alvará para a realização de evento destinado à comercialização de produtos de vestuário.

Afirma que, o Impetrado negou tal requerimento, ao fundamento de que a realização do evento geraria desgaste ao comércio local.

Por tal razão, postulou pela concessão da ordem, para o fim de que seja expedido o alvará para a realização do evento.

Após a concessão da liminar, sobreveio a sentença sob reexame, que concedeu a ordem mandamental.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferia a existência de direito líquido e certo a ser amparado, bem como a prática de ato ilegal e abusivo perpetrado pela autoridade indigitada como coatora.

Vejamos o teor do combatido:

“Em reunião com nossa secretaria de finanças, foi apresentado o requerimento sobre sua solicitação para realização da feira aqui em Comodoro, infelizmente não sera aberta a opção para realização da feira, pois os gestores acreditam que isso trara como já ocorreu em outras oportunidades um desgaste perante o comercio local, o qual cobra do município constantemente atuações contra o comercio informal.”

Da análise do ato administrativo, evidencia-se que este não apresenta a devida motivação, pois, eventual proteção ao comércio local, não encontra amparo em lei.

Pelo contrário, atenta contra o disposto na Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

IV - livre concorrência;

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”

Assim, se o Impetrante apresentou a devida documentação para a realização do evento, não há falar em conveniência e oportunidade da Administração em expedir o alvará de funcionamento, tratando-se de verdadeiro ato vinculado.

A propósito, colaciono jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – FEIRA ITINERANTE (“MEGA FEIRA DO BRÁS”) – RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR LEI MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DOS PARTICIPANTES, BEM COMO A SEGURANÇA DO EVENTO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Sabe-se que à Administração Municipal compete regulamentar a exigência de alvará de funcionamento para empresas, bem como fiscalizar o cumprimento de requisitos de acordo com as leis municipais, leis tributárias e o Código de Defesa do Consumidor.

2. No entanto, o indeferimento do Alvará de Funcionamento para realização de feira itinerante, na presente hipótese, representa violação aos princípios e normas constitucionais relativos à livre iniciativa, à livre concorrência e ao exercício de qualquer atividade econômica.

3. O direito ao livre exercício da atividade econômica desempenhada pela impetrante, assegurado no artigo 170, inciso IV e parágrafo único, da Constituição Federal, deve prevalecer sobre eventuais exigências que não se mostram razoáveis ao caso concreto, especialmente quando as providências adotadas pelo organizador da feira itinerante evidenciam a preservação da saúde e integridade física dos participantes e à segurança do evento.(N.U 1007812-55.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Ainda a corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“De início, verifica-se que o objeto da presente remessa necessária envolve a proibição de realização de feira itinerante no Município de Comodoro/MT.

Neste contexto, o Município de Comodoro indeferiu a solicitação do Impetrante, por entender que representaria um desgaste ao comércio local, conforme id. 154024161.

Ocorre que tal medida ofende a livre iniciativa e a livre concorrência, consagrada no artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal (...).

Diante disso, entendo que a decisão da municipalidade ao impedir a realização do evento constitui medida ilegal e arbitrária.

Aliás, o Impetrante tomou todas as medidas necessárias, uma vez que expediu ofício à Polícia Militar (id. 154024152) e à Polícia Civil (id. 154024153), bem como informou quem seriam os expositores (id. 154024154), além de ter certificado de aprovação de processo de segurança contra incêndio e pânico (id. 154024155), a aprovação da planta do evento pelo corpo de bombeiros (id. 154024156), e o recolhimento de impostos inerentes à atividade (id. 154024160).

Assim, encontra-se evidente a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora.

(...) Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela ratificação da sentença.”

Posto isso, evidencia-se que o Impetrante possui direito líquido e certo à expedição do alvará de funcionamento, em observância aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e exercício de qualquer atividade econômica; mostrando-se ilegal e abusivo o ato de indeferimento, ao estrito argumento de proteção ao comércio local.

Feitas estas considerações, a decisão sob reexame não merece reparo.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
ratifico a sentença sob reexame, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023